Tribunal: TCU
Processo: 042.215/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 344/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.215/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agostinho Pereira Marques (XXX.536.471-XX); Almir Ferreira Goncalves (XXX.579.851-XX); Carlos Jose dos Santos (XXX.252.521-XX); Cicero Pinto de Melo Neto (XXX.595.001-XX); Francisca Pires Vieira (XXX.805.251-XX); Iraci Domingos da Silva (XXX.399.631-XX); Manoel Francisco da Cruz (XXX.517.961-XX); Marcia Mara de Oliveira (XXX.951.841-XX); Maria Auxiliadora Leao (XXX.498.791-XX); Maria de Fatima Gil (XXX.892.520-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.